Tribunal: TJMT
Processo: 0016813-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016813-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINALDO ANTONIO MOLOSSI - ME - CNPJ: 08.092.590/0001-31 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CLAUDIO LISIAS DE OLIVEIRA - CPF: 288.504.406-34 (APELADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DE CULPA DE CADA CONDUTOR – PRESENÇA DE PROVA DOCUMENTAL, ASSINADA POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, COM BASE NOS VESTÍGIOS FÍSICOS DEIXADOS NO LOCAL, NO SENTIDO DE CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA EMPRESA DEMANDADA – PRESENÇA DE PROVA ORAL PRODUZIDA PELA RÉ NO SENTIDO DE QUE O AUTOR CONDUZIA O VEÍCULO, QUILOMETROS ANTES DA LOCALIDADE DO SINISTRO, DE FORMA IMPRUDENTE – RECONHECIMENTO, PELA TESTEMUNHA, DA AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO DO MOMENTO DO SINISTRO E IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAÇÃO PRECISA DE SUA DINÂMICA – PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ – DANO MATERIAL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO PELA EXIBIÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO E ALUGUEL DE VEÍCULO RESERVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FALSIDADE/INVALIDADE DOS RECIBOS REFERENTES À LOCAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REPARATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO PELA MÁCULA À SAÚDE PSICOLÓGICA DO AUTOR ENVOLVIDO EM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve prevalecer, sobre a prova oral, a prova documental, elaborada com base nos vestígios físicos deixados no local do sinistro, no sentido de que o acidente se deu por culpa do preposto da ré, que invadiu a pista de rolamento contrária e atingiu frontalmente o veículo conduzido pelo autor, especialmente se a testemunha ouvida admitiu textualmente que não presenciou o momento do infortúnio e, portanto, não soube precisar como este teria ocorrido. 2. Havendo exibição de recibos de pagamentos pelo conserto do veículo avariado e pela locação de veículo reserva nos meses posteriores ao acidente, e não havendo constituição de prova em sentido contrário ou de invalidade/falsidade dos recibos, ou de que o dispêndio inexistiu, deve ser julgado procedente o pedido reparatório. 3. É inegável a vulneração ao aspecto psicológico de pessoa envolvida em grave acidente de trânsito em rodovia, sendo plenamente possível, pois, a fixação de indenização pelo dano moral suportado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0016813-11.2014.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGINALDO ANTÔNIO MOLOSSI - ME contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Danos Materiais por Acidente de Trânsito
”

(Proc. no 0016813-11.2014.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por CLÁUDIO LISIAS DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré/apelante ao pagamento de R$ 84.881,81 a título de indenização por danos materiais e mais R$ 6 mil a título de indenização por danos morais por ter dado causa ao acidente de trânsito ocorrido em rodovia que envolveu as partes, anotando que a ré/apelante não fez prova robusta o suficiente para infirmar a assertiva contida no Boletim de Acidente de Trânsito assinado pelo Policial Rodoviário Federal, onde se afirmou que o veículo conduzido pelo preposto da empresa ré/apelante invadiu a pista de rolamento contrária e atingiu o caminhão do autor/apelado (cf. doc. Num. 40768283 - Pág. 1 a Num. 40768284 - Pág. 6).

A ré/apelante sustenta que a conclusão sentencial de procedência do pedido se baseou unicamente “no boletim de acidente que foi confeccionado de forma unilateral, com declarações prestadas somente pelo autor, haja vista que no dia do acidente o recorrente necessitou ser levado para nosocômio na cidade de Nova Mutum onde recebeu atendimento, e dias após foi prestar as suas declarações no Policia Rodoviária Federal”.

Aduz que “foi impugnado o teor do croqui realizado à noite e nas declarações únicas do recorrido, responsável direto pela ocorrência do acidente, pois estava realizando ultrapassagem indevida, como restou comprovado por testemunha arrolada pelo recorrente”.

Enfatiza que “todas as alegações do autor foram refutadas, inclusive o Boletim de Acidente” e que “a jurisprudência pátria (...) já se posicionou quanto a valoração da prova de Boletim de Acidente, que deve ser analisado conjuntamente com as demais provas dos autos, e pode ser elidido por prova robusta, como no caso em tela”, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Não sendo este o entendimento, rebate a pretensão de indenização por danos morais dizendo que o caminhão conduzido pelo autor “pertence a pessoa jurídica, e o autor somente ajuizou a ação em seu nome para se locupletar”, não tendo comprovado qualquer abalo à sua honra objetiva.

Aduz, quanto à reparação por dano material, que o autor pediu condenação “no valor de R$ 64.887,81”, mas a sentença fixou o valor condenatório em R$ 84.887,81, fazendo “um acréscimo indevido de R$ 20 mil”, sem se manifestar, ainda, sobre a impugnação, feita em contestação, à validade do contrato de locação apresentado na petição inicial como prova de dispêndio mensal de R$ 8 mil.

Assevera, neste ponto, que “o contrato de locação é fraudulento, pois firmado entre o autor/recorrido que é sócio da suposta empresa locadora do veículo pelo prazo de cinco meses”.

Pede, sob estes fundamentos alternativos, afastamento das condenações indenizatórias ou, no mínimo, seja ordenada liquidação da sentença no tocante à indenização “de eventua(is) danos decorrente(s) de locação de bem móvel (...), alicerçado no faturamento mensal do veículo descontadas as despesas” (sic – cf. doc. Num. 40768291 - Pág. 1/25).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais pontuando que “nenhum dos dois (condutores envolvidos no acidente) de machucou gravemente, pelo contrário, ambos desceram (dos respectivos veículos) andando, com pequenas escoriações”, sendo, pois, inverídica a assertiva de que o preposto da ré/apelada foi socorrido e levado ao hospital.

Afirma que, na verdade, este se evadiu do local porque “ficou com medo de ser agredido (por) vários caminhoneiros que faziam a mesma rota” e que “pararam para ajudar” e constataram que ele, preposto, foi quem deu causa ao sinistro, até porque os próprios terceiros já tinham presenciado condução imprudente por sua parte há vários quilômetros; nas palavras do recorrido, ele foi informado pelos demais caminhoneiros que o preposto vinha “ultrapassando sem visão” e “cortando os outros caminhões”, daí porque referidos caminhoneiros “já sabiam que o mesmo causaria um acidente”.

Sob estes fundamentos, pede desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 40768298 - Pág. 1/8).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Da leitura do croqui de fls. 26/32, verifica-se que a dinâmica do acidente ampara as alegações da autora, no sentido de que teve sua trajetória interceptada pelo caminhão de propriedade da empresa demandada, que invadiu a pista contrária e foi de encontro ao outro veículo, causando o acidente.

Aliás, o boletim (fls. 26/32), assim como no croqui, o policial rodoviário Federal, referindo-se ao “veículo 1” como sendo o caminhão do réu e o “veículo 2” como sendo o caminhão da autora, assim relatou:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente em Nova Mutum, no Km 627,6 do BR 163, levantou-se, através dos vestígios dos veículos e no pavimento, corroborado pela declaração do condutor, que o VI, IVECO/TECTOR 40E25, placa NPF 9306/MT, seguia o fluxo sentido decrescente e invadiu a contra-mão de direção, V2 que seguia no sentido crescente foi atingido frontalmente após frenagem vindo a sair da pista a sua direita. Na sequência V1 tombou e saiu da pista a sua esquerda, ficando repousado sobre sua lateral direita”.

O conjunto probatório indica que, a toda a evidência, o veículo do requerido invadiu a pista contrária e foi o causador do acidente, embora tenha a testemunha do requerido defendido que o veículo do autor estava “comendo faixa”, pois o relato do policial rodoviário federal possui presunção de veracidade, por estar no exercício da função e se tratar de documento público.

Assim, competia ao réu apresentar prova robusta em contrário para desconstituir o relato do policial e comprovar suas alegações de culpa exclusiva da parte autora, que não restou devidamente comprovada, tal como a alegação de suposta alta velocidade, que igualmente carece de prova.

Não tem credibilidade a assertiva da testemunha arrolada pela ré, até porque, como o mesmo relatou, não estava próximo aos veículos envolvidos, não podendo, portanto, afirmar com certeza quais as reais condições que ocorreu o acidente. (...)

Assim, tendo o motorista do caminhão invadido a pista na qual transitava a parte autora, não há como eximi-lo da culpa pelo sinistro. Comprovada a culpa do réu, resta perquirir quanto as indenizações pleiteadas. (...)

Assim, através dos documentos de fls. 33/47, resta demonstrado os prejuízos advindos do acidente, no valor de R$ 84.887,81. (...)

É inegável que, em razão do acidente, a parte autora experimentou grande abalo psicológico e emocional, haja vista o medo e pânico que experimentou no momento do acidente, devendo ser reparados os danos na seara imaterial. (...)

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00”
(
grifei
e
destaquei
).

O cerne da controvérsia é a distribuição da carga de culpa pelo acidente que envolveu os caminhões conduzidos pelo autor e pelo preposto da empresa/ré, até porque a dinâmica do acidente é incontroversa, um deles invadiu a pista contrária e chocou-se frontalmente com o outro, sendo que, ao final, o caminhão da ré/apelante tombou para a esquerda e o caminhão conduzido pelo autor saiu da pista para a direita.

A questão é, então, perquirir qual dos dois invadiu a pista contrária e deu causa ao acidente; de um lado, o autor diz, com apoio no boletim de acidente de trânsito assinado pela PRF e após verificação de “vestígios dos veículos e no pavimento”, que o preposto da ré foi quem agiu com imprudência, causando o sinistro.

Lado outro, a ré produziu apenas prova testemunhal no sentido de que, em momento anterior ao acidente, alguns quilômetros distantes do local do sinistro, o autor estava “comendo faixa”; sucede, porém, que, como bem assentado pela r. sentença, a testemunha afirmou não ter presenciado o sinistro, não sabendo precisar como este ocorreu, se por culpa do autor, ou se por culpa do preposto da ré.

Assim, comparando-se as provas produzidas pelas partes, realmente deve sobrepor-se a documental, assinada por agente público com presunção de veracidade, com base nos vestígios físicos deixados no local do sinistro, em detrimento de prova oral, deveras inconclusiva, com reconhecimento, pela testemunha, de que não houve visualização da própria ocorrência do infortúnio.

Deste modo, realmente deve ser mantida a conclusão de culpa exclusiva do preposto da ré pela ocorrência do sinistro.

Quanto ao valor da reparação por danos materiais, a r. sentença anotou expressamente que estes foram satisfatoriamente demonstrados pelos documentos de fls. 33/47, correspondentes aos docs. Num. 40768152 - Pág. 5 a Num. 40768155 - Pág. 3, onde se vê recibos de pagamento de R$ 12.887,81, referente à franquia do seguro do caminhão avariado, mais R$ 12 mil para pagamento de “reforma completa de carroceria”, e mais R$ 40 mil a título de aluguel de caminhão reserva nos meses de agosto a dezembro de 2013, exatamente os meses subsequentes ao sinistro ocorrido em 12/08/2013.

Assim, satisfatoriamente demonstrada a quantificação do prejuízo material, cabendo pontuar unicamente que não merece guarida a argumentação puramente retórica de invalidade/fraude dos recibos referentes ao aluguel de caminhão pelos cinco meses mencionados, sem qualquer prova de ampare a tese de que este dispêndio não existiu.

Pontue-se, ainda, que a comprovação dos prejuízos materiais é questão de mérito a ser tratada no processo de conhecimento, sendo descabida, pois, a pretensão de levar o tema para liquidação de sentença.

Por fim, igualmente descabida a tese de inexistência de dano moral indenizável fundada exclusivamente na assertiva de que não houve violação à honra objetiva do autor, seja porque a conclusão sentencial de vulneração do patrimônio imaterial por “medo e pânico que (o autor) experimentou no momento do acidente” não foi nem sequer tangenciada, devendo-se, rigorosamente, ser aplicada a regra do art. 932, III, do CPC neste ponto, seja porque evidente o acerto técnico da r. sentença neste particular, já que sabido e consabido que o envolvimento em acidente de trânsito, especialmente entre dois caminhões, traz reflexos psicológicos graves aos involucrados.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020